Tribunal: TJES
Processo: 0003372-27.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003372-27.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LOJA ELECTROLUX COMERCIO VIRTUAL DE ELETRODOMESTICOS LTDA. e outros (2)

APELADO: MAPE COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIO OCULTO EM ELETRODOMÉSTICO. AR-CONDICIONADO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. LIMITAÇÃO AO VALOR DO PRODUTO ORIGINAL. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de indenização, reconheceu vício oculto em aparelho de ar-condicionado (erro "E7") e condenou as fornecedoras, solidariamente, à restituição dos valores gastos com a quisição de novo equipamento, de valor superior, e respectiva instalação, além do pagamento de indenização por danos morais em favor dos herdeiros de consumidora que se encontrava em estado vegetativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se as fornecedoras comprovaram a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor ou fator externo; (ii) estabelecer se o dano material deve abranger os custos de aquisição de novo produto diverso ou limitar-se ao valor do bem original; e (iii) determinar se a privação de equipamento essencial a pessoa acamada em estado grave caracteriza dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fornecedor responde objetiva e solidariamente por vícios de qualidade que tornem o produto impróprio ao consumo, conforme o art. 18 do CDC.

4. “Incumbia às rés demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral, devendo demonstrar de forma cabal a culpa exclusiva do consumidor ou a inexistência do defeito.

5. A simples apresentação de fotografia de multímetro sem laudo técnico circunstanciado que vincule a medição ao aparelho em litígio é insuficiente para comprovar a tese de sobretensão na rede elétrica.

6. A escolha do consumidor pela restituição da quantia paga, diante de vício não sanado, limita-se ao valor do produto originariamente adquirido, devidamente atualizado.

7. A aquisição unilateral de novo equipamento, de marca e valor diversos, sem amparo direto nas alternativas reparatórias do art. 18, § 1º, do CDC, configura dispêndio estranho à relação originária e impede o ressarcimento integral para evitar enriquecimento sem causa.

8. A privação do uso de ar-condicionado por pessoa em estado vegetativo e acamada viola a dignidade da pessoa humana, pois o equipamento é essencial à mitigação do sofrimento físico em quadro clínico severamente debilitado.

9. O direito à reparação por danos morais transmite-se aos herdeiros quando a ofensa atinge a esfera existencial da pessoa natural falecida.

10. A incidência da taxa SELIC como índice de juros e correção monetária observa o Tema Repetitivo nº 1.368 do STJ e, após sua vigência, o regime da Lei nº 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1. O fornecedor deve produzir prova pericial ou documental robusta para afastar a presunção de vício intrínseco do produto, não bastando alegações genéricas de mau uso ou oscilação de energia.

2. A restituição da quantia paga em razão de vício de qualidade deve restringir-se ao valor do produto defeituoso, devidamente atualizado, excluindo-se gastos com a aquisição de bens diversos por iniciativa unilateral do consumidor.

3. A falha de produto essencial à manutenção do bem-estar de paciente em estado de extrema vulnerabilidade clínica enseja dano moral por violação à dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 18, §§ 1º, 3º e 4º; CC, art. 406; Lei nº 14.905/2024; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.368; TJES, Recurso Inominado Cível nº 50000114220218080055, Rel. Rafael Fracalossi Menezes, j. 3ª Turma; TJES, Apelação Cível nº 00134180320208080035, Rel. Marianne Judice de Mattos, j. 31.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
LOJA ELECTROLUX COMÉRCIO VIRTUAL DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
e
FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, em sede de "Ação de indenização por danos materiais e morais", julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as requeridas, solidariamente, à restituição de R$ 4.525,48 (quatro mil, quinhentos e vinte e cinco reais e quarenta e oito centavos) a título de danos materiais, referentes ao valor do produto original e custos de substituição, bem como ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) por danos morais em favor dos herdeiros da segunda requerente.

Em suas razões, a apelante
FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
sustenta, em síntese,
(i)
a improcedência do pedido de indenização por danos materiais, sob o argumento de que inexiste prova do vício de fabricação e que a aquisição e a instalação de um novo aparelho de ar-condicionado decorreram de escolha exclusiva das consumidoras, configurando ônus natural do uso do produto, ou, sucessivamente, a limitação da restituição ao valor nominal do equipamento original de R$ 1.050,00; e
(ii)
a inexistência de danos morais, alegando que a primeira demandante é pessoa jurídica e não comprovou ofensa à sua honra objetiva, sendo os fatos narrados mero inadimplemento contratual e aborrecimento cotidiano, além de inexistir ato ilícito imputável à lojista, que não foi comunicada sobre o suposto vício. Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
indenizatório fixado.

Por sua vez, a apelante
ELECTROLUX
arrazoa a ausência de vício intrínseco do produto, reiterando a tese de mau uso em razão de ligação em transformador com voltagem inadequada, e defende a reforma da sentença para afastar a condenação imposta. Subsidiariamente, impugna a extensão dos danos materiais, ao fundamento de que não são ressarcíveis os gastos referentes à aquisição de aparelho diverso e à instalação realizada por terceiros, e também rebate a condenação por danos morais.

Conheço dos recursos de apelação, porquanto preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Segundo se depreende dos autos, a controvérsia gravita em torno da responsabilidade civil das fornecedoras por vício oculto em aparelho de ar-condicionado que, aproximadamente um ano após a compra, apresentou o erro "E7", tornando-se impróprio para o uso.

Nesse contexto, cumpre aferir a ocorrência de vício oculto e a configuração de danos materiais e morais.

O MM. Juiz
a quo
julgou procedentes os pedidos de reparação, consignando que as requeridas não se desincumbiram do ônus de provar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor.

No que tange à caracterização do defeito, observa-se que o núcleo da controvérsia reside na pane identificada pelo código de erro "E7". Sob o prisma técnico, o surgimento de tal irregularidade aproximadamente um ano após a aquisição é circunstância temporalmente ambivalente, sendo compatível tanto com a manifestação de um vício oculto de fabricação quanto com o advento de uma causa externa superveniente.

Todavia, o ponto decisivo para o deslinde da causa não repousa na cronologia em si, mas na análise do ônus probatório, que foi invertido na instância de origem em favor do consumidor. Cabia às rés demonstrar, de forma cabal e inconcussa, que a falha decorreu de fatores excludentes de responsabilidade, tais como sobretensão da rede elétrica, instalação inadequada ou mau uso.

Compulsando os autos, verifica-se que a tese defensiva de culpa exclusiva do consumidor permaneceu no campo das conjecturas, uma vez que as apelantes limitaram-se a acostar fotografia isolada de um multímetro registrando a voltagem de 251V, despida de qualquer laudo técnico circunstanciado que vinculasse tal medição especificamente ao ponto de alimentação do aparelho em litígio ou que comprovasse a ocorrência de um dano elétrico irreversível na placa eletrônica.

Ademais, as fornecedoras não apresentaram explicação satisfatória sobre o significado técnico do erro "E7", nem elucidaram a discrepância entre as medições realizadas (225V e 251V), deixando de produzir prova pericial ou documental robusta capaz de demonstrar, de forma segura, que a falha decorreu de fator externo imputável ao consumidor.

Portanto, a manutenção da sentença não deve amparar-se em uma inferência frágil calcada exclusivamente na expectativa de vida útil do bem, mas sim no fato objetivo de que as rés não se desincumbiram do ônus de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral.

Assim, diante da incerteza técnica não sanada pelas fornecedoras, prevalece a responsabilidade solidária pela inadequação do produto, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.

Subsidiariamente, assiste razão à apelante quanto ao redimensionamento da condenação por danos materiais.

Neste ponto, imperioso observar, quanto à delimitação da responsabilidade patrimonial, que o Código de Defesa do Consumidor disciplina as alternativas conferidas ao consumidor diante da constatação de vício de qualidade em produto durável. O art. 18, § 1º, do referido diploma, estabelece o rito legal a ser seguido:

§ 1º Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

Como se depreende da norma supracitada, não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias — como é o caso dos autos —, nasce para o consumidor o direito potestativo de requisitar a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso.

Ademais, conforme o § 4º do mesmo artigo, caso o consumidor opte pela substituição e esta não seja possível por outro bem idêntico, poderá haver a substituição por outro de espécie, marca ou modelo diversos, mediante complementação ou restituição de eventual diferença de preço, sem prejuízo das demais alternativas.

No caso em apreço, observa-se que as partes autoras não se valeram previamente das alternativas legais previstas no artigo, procedendo à aquisição unilateral de outro equipamento de marca e valor distintos, sem buscar previamente a solução através das alternativas legais colocadas à sua disposição.

Importante ressaltar que, em se tratando o ar-condicionado de produto essencial, a observância do prazo de 30 dias para o conserto não era sequer necessária, facultando-se ao consumidor o exercício imediato das opções do § 1º, nos termos do art. 18, § 3º, do CDC. Todavia, ainda que dispensado o prazo de espera, deveriam os autores ter buscado solucionar a controvérsia da forma estrita em que direciona a microlegislação consumerista.

Desta feita, ainda que mantida a conclusão acerca da existência de vício não sanado, não se mostra juridicamente cabível impor às fornecedoras a restituição integral de valores relativos à aquisição de um
novo
aparelho (de valor superior) e à respectiva instalação por terceiros, visto tratar-se de dispêndios atinentes a produto diverso e a negócio jurídico estranho à relação originária, sem amparo no regime reparatório do art. 18 do CDC.

Em tais condições, sob pena de configurar enriquecimento sem causa e sobreposição reparatória, a condenação material deve limitar-se estritamente ao valor do produto originalmente adquirido e que apresentou o vício de funcionamento, qual seja,
R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais)
, conforme nota fiscal de fl. 15, devidamente atualizado na forma fixada na sentença.

Noutro giro, a insurgência das apelantes no sentido de afastar a reparação extrapatrimonial, calcada no argumento de que a adquirente do produto seria pessoa jurídica, carece de sustentação jurídica ante a própria
ratio decidendi
do julgado monocrático.

Importante esclarecer que a condenação em danos morais não foi arbitrada em favor da empresa MAPE, mas sim em benefício dos herdeiros da segunda requerente, Sra. Jeane Toneto Dillem, em razão da transmissibilidade do direito à reparação.

Assim, a controvérsia não se limita à honra objetiva da pessoa jurídica, mas sim à repercussão fática e deletéria do vício sobre a esfera existencial de pessoa natural que, à época, encontrava-se em estado vegetativo e acamada, sendo o equipamento essencial à mitigação de seu sofrimento físico e à preservação mínima de sua dignidade.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício:

(...) Tese de julgamento:
A falha na prestação do serviço e a demora na resolução do problema geram o dever de indenizar por danos materiais e morais, com base na teoria do desvio produtivo.
(...)

(TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50000114220218080055, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma)

A instrução processual demonstrou que a privação do uso do ar-condicionado atingiu diretamente pessoa natural em estado de extrema vulnerabilidade, então acamada e em estado vegetativo. A situação descrita extrapola a simples frustração contratual com eletrodoméstico; configura violação à dignidade da pessoa humana pela privação prolongada de equipamento essencial ao seu bem-estar básico em quadro clínico severamente debilitado.

Ademais, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) mostra-se equilibrado e condizente com a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida, estando em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade aplicados por esta Corte em situações de desídia prolongada do fornecedor:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO . VÍCIOS OCULTOS NÃO SANADOS NO PRAZO LEGAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. ADOÇÃO DA TABELA FIPE. DANO MORAL CONFIGURADO . PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por ambas as partes nos autos da “Ação de Rescisão Contratual cumulada com pedido de Indenização por Danos Morais” ajuizada por Tadeu Jacinto Baioco contra Ford Motor Company Brasil Ltda e Contauto Continente Automóveis Ltda. O autor alegou vícios ocultos e recorrentes no veículo zero quilômetro adquirido, tornando-o inadequado para uso e requerendo a rescisão contratual, restituição da quantia paga e indenização por danos morais . A sentença de primeira instância julgou procedentes os pedidos do autor, fixando a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). As rés, por sua vez, sustentaram que os vícios foram sanados dentro do prazo e pleitearam reforma da sentença, com ajustes na restituição com base na Tabela FIPE, além do afastamento dos juros de mora. O autor recorreu para majoração dos danos morais . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se os vícios ocultos do veículo justificam a rescisão contratual e a restituição do valor pago; (ii) estabelecer o critério de restituição do valor do bem considerando o uso e a desvalorização, bem como a aplicação de juros de mora; (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais é adequado às circunstâncias do caso. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação entre as partes caracteriza-se como de consumo, nos termos dos arts . 2º e 3º do CDC, aplicando-se a responsabilidade objetiva dos fornecedores para vícios do produto (art. 18 do CDC). O laudo pericial confirma a existência de vícios ocultos intermitentes no veículo, não sanados no prazo legal de 30 dias, legitimando o direito potestativo do consumidor de exigir a rescisão do contrato e a restituição da quantia paga (art. 18, § 1º, CDC) . A restituição do valor pago deve observar a Tabela FIPE vigente à data do julgamento, considerando a fruição parcial do bem pelo consumidor e a desvalorização natural, conforme precedentes do TJES e STJ, a fim de evitar enriquecimento sem causa. A incidência de juros de mora é devida desde a citação, mesmo que o consumidor tenha usufruído do bem durante o trâmite processual, conforme entendimento pacificado no STJ.
A indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se adequada e proporcional, considerando as sucessivas falhas do veículo e o descaso das rés em reparar os vícios no prazo legal. Tal valor cumpre o caráter compensatório, pedagógico e punitivo. Corrige-se de ofício os consectários legais incidentes sobre os danos morais, fixando juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária para evitar bis in idem.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de Ford Motor Company Brasil Ltda e Contauto Continente Automóveis Ltda parcialmente provido, reformando-se a sentença para determinar que a restituição do valor pago observe a Tabela FIPE vigente no mês e ano do julgamento, com correção monetária pelos índices oficiais do TJES desde o efetivo prejuízo, qual seja, trinta dias após a notícia do primeiro defeito do veículo que ensejou a aplicação do artigo 18 do CDC e juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação . Recurso de Tadeu Jacinto Baioco desprovido quanto à majoração dos danos morais, mantendo-se a sentença nesse ponto, com correção de ofício dos consectários incidentes. Tese de julgamento: A existência de vícios ocultos intermitentes, não sanados no prazo legal de 30 dias, confere ao consumidor o direito potestativo de exigir a rescisão contratual e a restituição do valor pago, conforme art. 18, § 1º, do CDC. A restituição do valor de veículo com vício oculto deve observar a Tabela FIPE para evitar enriquecimento sem causa, computando-se correção monetária desde o efetivo prejuízo e juros de mora desde a citação, aplicados exclusivamente pela taxa SELIC . A fixação de indenização por danos morais decorrentes de sucessivos vícios em veículo novo deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando os prejuízos ao consumidor e o caráter pedagógico da condenação. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 18, § 1º; CC, arts. 389 e 395 . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.101.225/BA, Rel. Min . Nancy Andrighi, DJe 15.12.2023; TJES, Apelação Cível nº 0001084-14.2013 .8.08.0024, Rel. Des . Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 20.06.2024 . Vitória/ES, 31/03/2025. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00134180320208080035, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. AQUISIÇÃO VEÍCULO. VÍCIO OCULTO . DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 1 . - No valor da indenização por dano extrapatrimonial cabe ao Juiz, em observância as condições do ofensor e do ofendido e do bem jurídico lesado, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, arbitrar quantia que represente algum conforto, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima.
Considerando tais critérios, o porte econômico da ré e o tempo durante o qual o veículo ficou indisponível ao autor, tenho que o quantum arbitrado na sentença a título reparação de dano moral (R$7.000,00 – sete mil reais) é razoável, devendo, pois, ser mantido.
2 . - Recurso conhecido e desprovido.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0005463-16.2019.8 .08.0047, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

Nesse contexto, impõe-se a
parcial reforma
da sentença, exclusivamente para redimensionar a condenação por danos materiais, mantidos, no mais, os demais termos do julgado.

Do exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para limitar a condenação por danos materiais ao valor de
R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais)
, mantidos, no mais, os demais termos da sentença, inclusive a condicionante de entrega do produto defeituoso, na forma já estabelecida na origem.

De ofício, ajusto os consectários legais da condenação para consignar que, no período anterior à entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, a incidência da taxa SELIC decorre da interpretação do art. 406 do Código Civil firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.368, e não da aplicação retroativa da lei nova. A partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, observa-se o regime por ela expressamente positivado, vedada, em qualquer hipótese, a cumulação da SELIC com outros índices de juros ou correção monetária, sem prejuízo da observância dos marcos temporais fixados na origem: incidência a partir do efetivo desembolso para os danos materiais e a partir da citação para os danos morais.

Em razão do provimento parcial dos recursos, deixo de majorar os honorários advocatícios (Art. 85, § 11, CPC).

Diante da sucumbência recíproca, mas em maior parte das requeridas, condeno as apelantes ao pagamento de 80% das custas processuais e honorários advocatícios, estes mantidos em 10% sobre o valor da condenação, cabendo à parte autora o pagamento dos 20% restantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)